Tribunal: STF
Processo: Rcl 36132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 563.708 – TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Auxiliadora Darc Barbosa Espíndola, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no Processo nº 0837486-17.2016.8.12.0001/50002, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática de repercussão geral, ao julgamento do RE nº 563.708 (Tema 24).
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada ação ordinária, com o objetivo de receber o adicional por tempo de serviço calculado sobre a sua remuneração, ao argumento de que já possuía tal direito desde antes do ano 2000 com base na Lei nº 1.102/1990. 
    Afirma julgado improcedente o pedido em primeiro grau. Por conseguinte, interposta apelação, que foi parcialmente provida, para garantir-lhe o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço sobre o vencimento base. Contra esse acórdão, noticia opostos embargos de declaração, porque o referido adicional deveria ser calculado sobre a remuneração total e não somente sobre o vencimento base. 
    Aduz que os embargos foram rejeitados, motivo pelo qual interposto recurso extraordinário, tendo por fundamento o desrespeito ao julgado em sede de repercussão geral no RE nº 563.708. 
    Relata que o apelo extremo não foi admitido, pelo que interposto agravo em recurso extraordinário. Explica que os autos foram, então, remetidos a esta Suprema Corte, após o que determinada a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    Reporta encaminhados os autos novamente a julgamento perante a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, para exercício de eventual juízo de retratação. 
    Todavia, assevera que a decisão prolatada foi a mesma anterior, ao fundamento de que a Corte reclamada já havia se retratado quando determinou o pagamento do adicional por tempo de serviço dos quinquênios já incorporados ao vencimento base. 
    Contra essa decisão, opôs novamente embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A esse respeito, anota que “Após a absurda decisão nos embargos mencionados e cujo processo encontra-se na integra em anexo, faz-se necessária a presente Reclamação, uma vez que jamais fora exercido o juízo de retratação e a decisão continua nos mesmos termos da sentença objurgada, em completa desobediência aos já decidido em sede de repercussão geral, conforme se infere dos documentos anexados”. 
    Após esse acórdão, discorre que a Corte de origem reputou conformada a decisão à orientação paradigmática do Supremo Tribunal Federal, pelo que declarou ocorrida a perda superveniente do interesse recursal e julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário.
    A reclamante deduz, assim, esgotadas as instâncias ordinárias para propositura da reclamação. 
    Articula que o cerne da questão objeto do RE nº 563.708-RG (Tema 24 da repercussão geral) é exatamente manter o direito ao adicional por tempo de serviço com base na lei estadual antiga (de nº 1102/90) aos que já tinham tal direito, ou seja, àqueles que já faziam jus ao adicional por tempo de serviço calculado sobre a remuneração total.
    3. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, porque em dissonância com a tese firmada em sede de repercussão geral, para o fim de conceder à reclamante o direito de receber o adicional por tempo de serviço com base na remuneração total, nos exatos termos do precedente firmado. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. A reclamante alega que, consoante a tese firmada no RE nº 563.708-RG (Tema 24 da repercussão geral), o adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre a remuneração total e não somente sobre o vencimento base do servidor público. Dessume que a Corte reclamada, ao (i) deixar de exercer o juízo de retratação e (ii) considerar prejudicado o recurso extraordinário, teria infringido o precedente paradigmático.
    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese.
    7. Vinha entendendo, consoante jurisprudência desta Suprema Corte, pela possibilidade de propositura da reclamação constitucional em face do acórdão de origem no qual, por ocasião do reexame da apelação para eventual juízo de retratação na forma do art. 1.040, II, do CPC, não promovida adequação à tese definida em sede de repercussão geral.
    8. Todavia, em precedentes mais recentes, a jurisprudência inclinou-se para aplicar o entendimento segundo o qual é necessária a interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão que reanalisa a apelação para eventual juízo de retratação, com o fito de que se perfaça o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido (grifei):
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 36618 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada concomitantemente à interposição de recurso extraordinário. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 32674 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 15.3.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias” (Rcl 36171 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019).
    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões singulares, inter plures: RCL 39972, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 14.5.2020, Rcl 38488, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.5.2020, Rcl 39305, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.2.2020, RCL 36923, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 12.12.2019, RCL 33031, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.4.2019.
    10. Por derradeiro, pontuo que a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019.
    11. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora